Tribunal: TJDFT
Processo: 0708755-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708755-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVERIA MARIA DA SILVA BRITO OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O T O relatório é, em parte, o da decisão de ID no 25276353 – pág. 1, verbis: “Trata-se de agravo de instrumento interposto por Silveria Maria da Silva Brito Oliveira em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 21a Vara Cível de Brasília que indeferiu a tutela de urgência para revogar a autorização para débitos em sua conta corrente, para determinar ao réu que as parcelas dos empréstimos respeitem sua margem consignável, ou subsidiariamente, que sejam reduzidas a 30% (trinta por cento) do salário creditado em sua conta corrente. Em suas razões do recurso, a agravante informa que é professora do GDF, com remuneração bruta de R$ 10.434,46 (dez mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos), sendo que, com os descontos obrigatórios (seguridade social e imposto de renda), sua remuneração líquida é no importe de R$ 7.602,91 (sete mil, seiscentos e dois reais e noventa e um centavos). Sustenta que o art. 10, do Decreto Distrital no 28.195/2007, art. 1o, § 1o, da Lei 10.820/03, o art. 5o, do Decreto no 8.690/2016 e art. 45, da Lei 8.112/90, estabelecem que os descontos de mútuos concedidos a servidores públicos, mediante desconto em folha de pagamento, devem observar o limite de trinta por cento (30%) dos seus rendimentos. Alega, contudo, que os empréstimo consignados no seu contracheque e os empréstimos pessoais e as renegociações de dívidas descontados em sua conta corrente perfazem um total de 7.138,70 (sete mil, cento e trinta e oito reais e setenta centavos), retendo noventa e nove por cento (99%) do seu salário, de modo que tem tornado inviável o seu sustento, em afronta ao princípio da dignidade humana. Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão resistida, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de os descontos referentes aos empréstimos, qualquer que seja sua natureza, sejam suspensos ou limitados a trinta por cento (30%) de seus rendimentos brutos, abatidos os compulsórios, bem como que seja impedida a inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes”. Acrescente-se que este Relator, por intermédio da decisão acima referida, indeferiu a tutela antecipada pleiteada. Sem contrarrazões. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que o processo que deu ensejo a tal pedido foi sentenciado com resolução do mérito. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de outubro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator